Tribunal: TJSP
Processo: 0010242-81.2010.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de clausulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da autora. Cláusulas abusivas. Não ocorrência. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933 – Lei de Usura – em intervalo inferior a um ano, é permitida pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de clausulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da autora. Cláusulas abusivas. Não ocorrência. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933 – Lei de Usura – em intervalo inferior a um ano, é permitida pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no presente caso. Não há, assim, aplicação de juros em montante superior ao efetivamente contratado. Inteligência da Súmula 539 do C. STJ. Cumulação dos encargos de mora e comissão de permanência. Inadmissibilidade (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do C. STJ). Inexistência de cláusula acerca de tarifa de emissão de carnê e de serviços de terceiros. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010242-81.2010.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
VANIA DOS SANTOS NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010242-81.2010.8.26.0482
Apelante: Vania dos Santos Nogueira
Apelado: Banco Panamericano S/A
COMARCA: Presidente Prudente
VOTO N° 9.858
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de
clausulas contratuais. Sentença de parcial procedência do
pedido. Apelação da autora. Cláusulas abusivas. Não
ocorrência.
Capitalização
de
juros.
Possibilidade.
A
capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933 –
Lei de Usura em intervalo inferior a um ano, é permitida pela
Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, o que se verifica no presente caso. Não há, assim,
aplicação de juros em montante superior ao efetivamente
contratado. Inteligência da Súmula 539 do C. STJ. Cumulação
dos encargos de mora e comissão de permanência.
Inadmissibilidade (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do C. STJ).
Inexistência de cláusula acerca de tarifa de emissão de carnê e
de serviços de terceiros. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 273/296, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar o banco réu à restituição da quantia de R$ 12,78,
com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de
juros de mora a partir da citação.
Inconformada, a autora apela (fls. 301/313). Sustenta,
em suma, a ilegalidade da capitalização mensal dos juros e da cobrança da
comissão de permanência. Afirma serem abusivas as cobranças de Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e de serviços de terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sem contrarrazões.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do
CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais
movida por Vania dos Santos Nogueira em face de Banco Panamericano
S/A, fundada em contrato de arrendamento mercantil de veículo.
Pretende a autora a revisão do pactuado, com o
reconhecimento da ilegalidade e abusividade da cobrança de juros
compostos e superiores a 12% e da tarifa de serviço de terceiros e de
emissão de carnê constantes do contrato, além da comissão de
permanência.
O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o
pedido por entender que não há qualquer abusividade nas cláusulas
estipuladas no contrato entabulado entre as partes, salvo com relação ao
valor de R$ 12,78.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Sobre a capitalização de juros, cumpre ressaltar que,
quem celebra contrato bancário sabe, de antemão, que a taxa de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cobrada é superior a 1% ao mês. Dependendo das condições do mercado,
referida taxa pode atingir aproximadamente o patamar de 1,5% a 24%
a.m., o que varia conforme a política interna das instituições financeiras e a
situação econômico-financeira do país. Cabe ao consumidor pesquisar e
escolher as melhores condições para si.
Aliás, ainda no que diz respeito às taxas de juros, é
sabido que o Brasil é o país que ainda tem as mais altas taxas do mundo. É
fato público e notório, alardeado pela mídia em geral. É por isso que os
analistas financeiros aconselham que se tenha cautela antes de contrair
dívida, seja na modalidade de empréstimo pessoal, seja na modalidade de
financiamento de veículo ou de qualquer outro bem. A dívida somente
deve ser contraída após o planejamento de gastos, a fim de que o
orçamento doméstico não fique deveras comprometido.
Vale ressaltar, por oportuno, que o artigo 192, §3o, da
Constituição Federal, que previa juros de 1% ao mês e máximo de 12% ao
ano, sempre foi entendido como norma constitucional não-autoaplicável,
que dependia, por conseguinte, de regulamentação. Tal regulamentação
nunca veio. Ao revés. Referida norma foi suprimida de nosso ordenamento
jurídico pela EC no 40/2003.
Com efeito, o artigo 5o, caput, da Medida Provisória no
1.963-17, de 30 de março de 2000, dispôs que “nas operações realizadas
pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tal Medida Provisória foi sucessivamente reeditada
até o no 1.963-26, de 22 de dezembro de 2000; depois, em 28 de dezembro
de 2000, passou a ter o no 2.087-27, seguindo até o no 2087-33, em 15 de
junho de 2001; por fim, em 29 de junho de 2001, recebeu o no 2.170-34 e
assim seguiu até 23 de agosto de 2001, quando recebeu o no 2170-36.
Atualmente, esta última Medida Provisória está em
vigor por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32,
de 11 de setembro de 2001: “as medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que
medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional”.
Aliás, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado de Súmula
no 539:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
A propósito, apesar de ter sido objeto de impugnação
no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2316, o artigo 5o,
“caput” e parágrafo único da Medida Provisória 2170-36, de 23 de agosto
de 2001, continua em vigor, com plena eficácia, eis que o Plenário do E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Supremo Tribunal Federal não chegou a concluir o julgamento da liminar
requerida em referida ação, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377-RS (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado
em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015), firmou-se
a tese de que a edição do ato normativo em pauta não apresenta mácula e
remanesce válida.
Ressalta-se,
inclusive,
por
oportuno,
que
a
capitalização dos juros remuneratórios, por si só, não viola qualquer
princípio ou regra constitucional, apresentando o autor uma argumentação
vazia e genérica neste ponto. A medida provisória questionada não fez
mais do que reconhecer uma realidade econômica, derivada do custo de
circulação do dinheiro e da necessidade de remuneração compatível com
cada espécie de operação financeira.
Há, portanto, em vigor, uma autorização para que as
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional pratiquem a
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano, de maneira que a
prática do anatocismo por bancos, como é o caso do recorrido não é ilegal,
mas, isso sim, parte de uma autorização de norma positivada.
Não há, assim, aplicação de juros em montante
superior ao efetivamente contratado (fls. 33).
Ainda a respeito dos encargos moratórios, também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
devem ser observadas a Súmula 30 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a comissão de permanência e a correção
monetária não são acumuláveis, bem como as Súmulas 294 e 296 da
referida Corte de Justiça, que rezam que os juros remuneratórios, não
cumuláveis com comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil, limitada ao percentual contratado.
A propósito do assunto, inclusive, colocando pá de cal
à questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 472, que
reza que “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
No mais, quanto à possibilidade de cobrança de tarifa
de emissão de carnê e de serviços de terceiros, em que pese o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca de sua
abusividade, é certo que tais encargos não foram previstos no contrato de
arrendamento mercantil sub judice (fls. 33), de maneira que nem sequer
foram cobrados pela instituição financeira.
A manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora